Tribunal: TJSP
Processo: 1006494-77.2018.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / CND/Certidão Negativa de Débito
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AIIM decorrente de ICMS – Cadastro pelo contribuinte no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) – Intimação realizada apenas pelo Diário Oficial Eletrônico – Pretensão à reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa, bem como suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do processo administrativo – Possibilidade –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AIIM decorrente de ICMS – Cadastro pelo contribuinte no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) – Intimação realizada apenas pelo Diário Oficial Eletrônico – Pretensão à reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa, bem como suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do processo administrativo – Possibilidade – Aplicação das regras da LE no 13.918/09 – Precedentes - Sentença que concedeu a ordem mantida – Recursos oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006494-77.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso oficial. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006494-77.2018.8.26.0309 -Voto no 29951 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
R.N. No: 1006494-77.2018.8.26.0309
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
RCDO. : CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
COMARCA: JUNDIAÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : VANESSA VELLOSO SILVA SAAD PICOLI
VOTO No: 29951
EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA AIIM decorrente de
ICMS Cadastro pelo contribuinte no Domicílio Eletrônico do
Contribuinte (DEC) Intimação realizada apenas pelo Diário
Oficial Eletrônico
Pretensão à reabertura do prazo para
apresentação de defesa administrativa, bem como suspensão da
exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do
processo administrativo Possibilidade Aplicação das regras
da LE no 13.918/09 Precedentes - Sentença que concedeu a
ordem mantida Recursos oficial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda. contra ato do Delegado Regional
Tributário de Jundiaí, visando a reabertura de prazo para apresentação de defesa
administrativa no AIIM no 4.080.333-0, na medida em que o indeferimento da
defesa inicial pela autoridade coatora não foi comunicado à impetrante pelo
sistema do Domicílio Eletrônico do Contribuinte DEC -.
A r. sentença de fls. 981/988, de relatório adotado, concedeu
a segurança, confirmando a tutela inicialmente concedida, para que o impetrado
proceda à reabertura de prazo possibilitando à impetrante exercer o direito de
defesa no processo administrativo, bem como a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário discutido, enquanto pendente o julgamento do recurso
administrativo.
Os autos subiram por força do reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006494-77.2018.8.26.0309 -Voto no 29951 – M.
3
FUNDAMENTOS
A r. sentença deve ser mantida pelos seus judiciosos
fundamentos, que ficam adotados (art. 252 do Regimento Interno desta Corte).
Como consta nos autos, não obstante a impetrante ser
credenciada no Domicílio Eletrônico do Contribuinte DEC (fl. 800), a autoridade
coatora a intimou sobre o indeferimento de sua inicial no AIIM no 4.080.333-0,
somente via Diário Oficial Eletrônico (fl. 798).
Determina a Lei Estadual 13.457, de 18 de março de 2009,
sobre o processo administrativo tributário decorrente de lançamento de ofício:
Artigo 8o - As intimações dos atos processuais serão efetuadas de ofício e deverão
conter o nome e a qualificação do intimado, a identificação do auto de infração e do
processo, a indicação de sua finalidade, bem como do prazo e do local para o seu
atendimento.
Artigo 9o - As intimações de que trata o artigo 8o desta lei serão realizadas por meio
de publicação no Diário Oficial do Estado, contendo o nome do autuado e do
procurador devidamente constituído nos autos.
§ 1o - As intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, na forma do estabelecido
no Título III desta lei e conforme dispuser a legislação.
§ 2o - Valendo-se de critérios de oportunidade e conveniência, a Administração
Pública poderá implementar as intimações de modo pessoal, que será feita mediante
ciência do interessado ou de seu representante habilitado, ou por intermédio de carta
registrada, com aviso de recebimento, expedida para o endereço indicado pelo
interessado.
§ 3o - Em se tratando de pessoa física ou firma individual sem advogado constituído
nos autos, as intimações permanecerão sendo realizadas mediante ciência do
interessado ou por carta registrada com aviso de recebimento, enquanto não ocorrer
sua adesão ao processo eletrônico, nos termos do Título III desta lei.
§ 4o - Considerar-se-á feita a intimação:
1 - se por edital, no quinto dia útil posterior ao da data de sua publicação;
2 - se por meio eletrônico, na forma do Título III desta lei;
3 - se pessoal, na data da respectiva ciência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006494-77.2018.8.26.0309 -Voto no 29951 – M.
4
4 - se por carta registrada, na data constante do aviso de recebimento.
Adveio a Lei Estadual 13.918, de 22 de dezembro de 2009,
que instituiu a comunicação eletrônica entre a Secretaria da Fazenda e o sujeito
passivo dos tributos estaduais:
Artigo 2o - A Secretaria da Fazenda poderá utilizar a comunicação eletrônica para,
dentre outras finalidades:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos;
II - encaminhar notificações e intimações;
III - expedir avisos em geral.
Artigo 3o - O recebimento da comunicação eletrônica pelo sujeito passivo dar-se-á
após seu credenciamento, na Secretaria da Fazenda, na forma prevista em
regulamento.
Parágrafo único - Ao credenciado será atribuído registro e acesso ao sistema
eletrônico da Secretaria da Fazenda, com tecnologia que preserve o sigilo, a
identificação, a autenticidade e a integridade de suas comunicações.
Artigo 4o - Uma vez credenciado nos termos do artigo 3o desta lei, as comunicações
da Secretaria da Fazenda ao sujeito passivo serão feitas, por meio eletrônico, em
portal próprio, denominado “DEC” Domicílio Eletrônico do Contribuinte, dispensando-
se a sua publicação no Diário Oficial do Estado ou o envio por via postal.
§ 1o - A comunicação feita na forma prevista no “caput” deste artigo, será considerada
pessoal para todos os efeitos legais.
§ 2o - Considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo
efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação.
§ 3o - Na hipótese do § 2o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não
útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 4o - A consulta referida nos §§ 2o e 3o deste artigo, deverá ser feita em até 10 (dez)
dias contados da data do envio da comunicação, sob pena de ser considerada
automaticamente realizada na data do término desse prazo.
§ 5o - No interesse da Administração Pública, a comunicação poderá ser realizada
mediante outras formas previstas na legislação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006494-77.2018.8.26.0309 -Voto no 29951 – M.
5
O Manual de orientação do Domicílio Eletrônico do
Contribuinte DEC prevê que “Uma vez credenciado nos termos do artigo 3o da
Lei 13.918/90, as comunicações da SEFAZ ao sujeito passivo serão feitas
preferencialmente, por meio eletrônico, no “DEC” Domicílio Eletrônico do
Contribuinte, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial do Estado ou
envio por via postal”.
Acrescenta ainda que:
“As categorias de mensagens possíveis são:
• Aviso: avisos e alertas para o contribuinte;
• Notificação: é cientificada quanto ao recebimento, seja na forma expressa (acesso
ao DEC) ou na forma automática (o próprio sistema científica por haver transcorrido o
prazo de 10 dias);
• Intimação: mesmas características técnicas de notificações, mas esta categoria
existe para atender obrigações de empresas do Simples Nacional ou de
comunicações relacionadas aos processos tributários;
• Comunicados: mensagens geradas pelo sistema (mensagens de boas vindas,
geração de procuração eletrônica, etc) e não há necessidade de controle quanto à
ciência por parte do contribuinte.”
Portanto, justa a expectativa da impetrante em ser intimada
por intermédio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC, uma vez que se
trata de mecanismo criado e estabelecido pelo Fisco Estadual para sua
comunicação com o contribuinte.
Outrossim, a Administração Pública encontra-se submetida
ao princípio da legalidade, ao teor do artigo 37, “caput”, da Constituição Federal.
Por conseguinte, cabia ao Fisco observar a norma.
Por fim, vale anotar que a Lei Estadual no 13.457/09
determina que todo aquele que, de qualquer modo e em qualquer qualidade,
atuar no processo administrativo tributário, deve proceder com lealdade e boa-fé.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006494-77.2018.8.26.0309 -Voto no 29951 – M.
6
MANDADO DE SEGURANÇA
Intimação de decisão administrativa que rejeitou
impugnação oferecida pela impetrante contra AIIM Impossibilidade de intimação
exclusivamente pelo DOE quando o contribuinte está devidamente cadastrado no
DEC e intimações anteriores observaram o cadastramento Precedentes Aplicação
da LE no 13.918/09 Reexame necessário não provido. (Remessa Necessária Cível
1012861-11.2018.8.26.0506; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 24/01/2020)
Apelação. ICMS. Processo administrativo tributário. Perda de prazo recursal. Decisão
publicada apenas no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC). Contribuinte que,
embora cadastrada no DEC, vinha recebendo suas intimações na forma pessoal, até
a lavratura do AIIM. Violação aos princípios da boa-fé processual, da ampla defesa e
do contraditório, pela inesperada mudança na forma de comunicação processual.
Devolução de prazo para apresentação do recurso. Dano moral não configurado.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
1003121-59.2018.8.26.0302; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento: 19/11/2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA

ICMS
-
DOMICÍLIO
ELETRÔNICO
DO
CONTRIBUINTE Processo administrativo tributário - Contribuinte cadastrado, com
Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) ativo - Insuficiência da intimação pelo
Diário Oficial Eletrônico - Aplicação das regras da Lei Estadual no 13.918/09

Violação a direito líquido e certo caracterizada - Necessidade de concessão da
segurança, para que se proceda à nova intimação da impetrante, reabrindo-se o prazo
para apresentação da defesa administrativa cabível - Precedentes deste Egrégio
Tribunal - Sentença concessiva da segurança confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Reexame necessário desprovido. (Remessa Necessária Cível
1026844-30.2018.8.26.0554; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 26/08/2019)
E desta Câmara:
APELAÇÃO
Ação ordinária
Suspensão da exigibilidade de débito tributário -
Contribuinte intimada apenas pelo Diário Eletrônico Sentença de improcedência
Pretensão de reforma Possibilidade Recorrente que aderiu ao Domicílio Eletrônico
do Contribuinte DEC Justa expectativa de ser intimada por meio daquele canal -
Aplicação do art.4o da Lei no 13.918/09 - Precedente desta Col. Câmara - Provimento
do recurso. (Apelação Cível 1003687-81.2015.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia
Alves; Data do Julgamento: 14/09/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006494-77.2018.8.26.0309 -Voto no 29951 – M.
7
MANDADO DE SEGURANÇA
AIIM decorrente de ICMS
Cadastro pelo
contribuinte no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC)
Intimação realizada
apenas pelo Diário Oficial Eletrônico
Pretensão à reabertura do prazo para
apresentação de defesa administrativa, bem como à expedição de Certidão Positiva
com efeito de Negativa de débitos tributários Possibiliade Aplicação das regras da
LE no 13.918/09, em detrimento daquelas da LE no 13.547/09
Sentença que
concedeu a ordem mantida
Recursos oficial, que se considera interposto, e
voluntário não providos (Apelação Cível 0012113-47.2014.8.26.0405; de minha
relatoria; Data do Julgamento: 11/05/2015)
Fica mantida, pois, a r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso oficial.
REINALDO MILUZZI
Relator